Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-20.2013.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003388-20.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), O B DE SOUZA - ME - CNPJ: 08.675.681/0001-08 (EMBARGADO), ORIVALDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 907.981.551-91 (EMBARGADO), RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 958.384.061-00 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0003388-20.2013.8.11.0018

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
O B DE SOUZA - ME, ORIVALDO BARBOSA DE SOUZA, RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra Acórdão unânime (ID. 240224670) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra
O B DE SOUZA - ME, ORIVALDO BARBOSA DE SOUZA, RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA,
e declarou a prescrição quinquenal do direito do Apelante.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não foi considerado o fato de que o Recorrente sempre empreendeu esforços para promover a citação dos Recorridos, bem como que há omissão quanto à aplicação da regra do art. 240, §1º do CPC, segundo o qual o prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da demanda.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado esmiuçou a questão da prescrição e da não ocorrência de citação, conforme a seguir transcrito, em destaque:

“Nessa senda, é o caso de reconhecer não a prescrição intercorrente, visto que,
de fato, o Banco Apelante não ficou inerte por tempo superior ao prazo prescricional do direito,
mas, sim, deve-se declarar a prescrição da pretensão, em razão da ausência de causa interruptiva, ante a inocorrência de citação válida.

Imperioso consignar que a citação é imprescindível para interrupção da prescrição, considerando que
o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interrompê-la caso a citação seja efetivada no prazo de prescrição do título, o que não ocorreu
.”

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024